Tribunal: TJDFT
Processo: 0722482-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-01-21
Data de publicação: 2021-01-29

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À MONITÓRIA. DEFESA APRESENTADA PELA CURADORIA ESPECIAL. DESNECESSIDADE DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. POSSIBILIDADE. FATOR ACUMULADO DE COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. TAXA DE MERCADO DO DIA DO PAGAMENTO.
Quando a defesa é realizada pela Curadoria Especial, não há de se falar em impugnação específica, nos termos do que dispõe o art. 341, parágrafo único, do CPC.

2. O Enunciado no 294, da Súmula do colendo STJ, firmou o entendimento de que “não é potestativa a cláusula contratual que prevê a comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa do contrato”.

A cobrança da comissão de permanência deve ser realizada conforme o que estabelece a cláusula nona, do contrato firmado entre as partes, ou seja, sobre a taxa de mercado do dia do pagamento, não havendo qualquer previsão contratual para a incidência do Fator Acumulado de Comissão de Permanência (FACP).
Apelação não provida.